Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-43.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000608-43.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: SONIA RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DENISE DA MATA LULA, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VANTAGENS FUNCIONAIS. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS, ANUÊNIOS E LICENÇA-PRÊMIO. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para reconhecer o direito ao cômputo integral do tempo de serviço para fins de concessão de vantagens funcionais (quinquênios, anuênios e licença-prêmio), com condenação ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros, bem como honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o direito ao cômputo do tempo de serviço e às vantagens funcionais pleiteadas; (ii) estabelecer se é possível imputar ao ente público o ônus da prova quanto à regularidade do pagamento das verbas, especialmente diante da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora instrui a inicial com documentos aptos a demonstrar a relação jurídico-administrativa e a percepção de remuneração, sendo suficientes para embasar a pretensão deduzida.

O ente público, detentor das informações funcionais, não apresenta qualquer prova capaz de infirmar as alegações autorais ou demonstrar o pagamento das vantagens, atraindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

As vantagens pleiteadas possuem previsão expressa no Estatuto dos Servidores do Município de Jussiape (Lei Municipal nº 08/2015), configurando direito subjetivo do servidor com o implemento dos requisitos temporais.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo negar direitos expressamente previstos em lei sem justificativa idônea.

A revelia do ente público não implica procedência automática, mas, no caso, a sentença se fundamenta também no conjunto probatório e na previsão legal das vantagens.

O julgamento antecipado da lide é adequado diante da revelia e da natureza documental da controvérsia, nos termos do art. 355, II, do CPC.

As razões recursais limitam-se à rediscussão fática sem suporte probatório, não demonstrando erro na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao ente público comprovar o pagamento de vantagens funcionais, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando detém os registros funcionais do servidor.

O servidor público tem direito subjetivo às vantagens funcionais previstas em lei, uma vez implementados os requisitos temporais.

A revelia da Fazenda Pública não gera presunção automática de veracidade, mas, aliada à prova documental e à previsão legal, autoriza a procedência do pedido.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é documental e o réu é revel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, II; 373, II; 85, § 11. Lei Municipal nº 08/2015 (arts. 16 e 39). EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810). TJ-BA, Apelação nº 8000177-98.2017.8.05.0264, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 18/03/2025.